Tribunal: STF
Processo: HC 184212
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REDUTOR FIXADO EM 1/6. ALTERAÇÃO DO PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. O aumento da pena-base na fração de 1/2 acima do mínimo legal pela quantidade e natureza da droga (13.188g de cocaína-massa líquida) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, porquanto fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 3. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora do tráfico privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática de tráfico internacional de drogas; b) o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de bis in idem na dosimetria da pena; c) a escolha da fração de redução da pena baseou-se no fato do tráfico ser internacional e esse mesmo fato implicou o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja aplicado o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na fração máxima.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    1.1. De início, observo que o Agravo em Recurso Especial, quanto ao ponto impugnado neste writ, não foi conhecido em razão do óbice na Súmula 7 do STJ.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de  admissibilidade  de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE  ADMISSIBILIDADE  DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de  admissibilidade  de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […] (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei) 
Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de  admissibilidade  do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de  admissibilidade  de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […] (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    3.   Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF,  nego seguimento ao   habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente